Tribunal: TJBA
Processo: 8094254-68.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094254-68.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: ALAN SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
DANIEL HENRIQUE SANTOS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO. DESVIO DE ENERGIA ANTES DO MEDIDOR. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. RECUPERAÇÃO DO CONSUMO NÃO MEDIDO. APURAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE RESPEITOU A RESOLUÇÃO NORMATIVA N.º 1.000/2021 DA ANEEL. EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REFORMADA. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO.

1. A concessionária está autorizada a realizar inspeções técnicas por iniciativa própria, nos termos do art. 248 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, sendo dispensável a intimação prévia do consumidor.

2. A constatação de desvio de energia anterior ao medidor, devidamente comprovada, autoriza a cobrança de valores a título de recuperação de consumo, dispensando a realização de perícia técnica.

3. Não se configura dano moral indenizável quando a cobrança se origina de atuação legítima da concessionária, em exercício regular de direito.

Apelação
da parte Ré
a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8094254-68.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figura como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

e

apelado

ALAN SANTOS SILVA
.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em

CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE RÉ
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).